Tribunal: TJSP
Processo: 1007846-57.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – Sequela traumática em membro superior esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que afasta a incapacidade laborativa – Ausência de pressuposto ao auxílio acidente - Recurso oficial provido - Reforma da sentença para julgar o pedido improcedente.

Dou provimento ao recurso oficial

Ementa:
Acidentária – Sequela traumática em membro superior esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que afasta a incapacidade laborativa – Ausência de pressuposto ao auxílio acidente - Recurso oficial provido - Reforma da sentença para julgar o pedido improcedente.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.